Tribunal: TJES
Processo: 5014877-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014877-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINTIA APARECIDA DA SILVA CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5014877-85.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: SINTIA APARECIDA DA SILVA CASTRO

RELATORA: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. DATA DO ARBITRAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que o condenou ao pagamento de salários e danos morais em razão de "limbo previdenciário".

O ente público alega omissão quanto ao termo inicial da Taxa Selic sobre os danos morais e contradição sobre a responsabilidade civil no caso de alta previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão foi omisso ao não fixar o termo inicial da Taxa Selic sobre o valor da indenização por danos morais; e (ii) se há vícios que permitam a reforma do mérito quanto à responsabilidade do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se omissão no julgado quanto ao marco temporal da Taxa Selic. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública por danos morais, a Taxa Selic (que compreende juros e correção monetária) deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

A aplicação da Taxa Selic a partir de data retroativa ao arbitramento implicaria enriquecimento sem causa, dada a sua natureza composta e indivisível.

Os demais pontos suscitados (ilegitimidade e ausência de prova) visam à rediscussão do mérito da lide, o que é vedado em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão e fixar o termo inicial da Taxa Selic sobre a indenização por danos morais na data do arbitramento (data da sessão de julgamento do recurso inominado). No mais, mantém-se o acórdão.

Tese de julgamento:

"1. A incidência da Taxa Selic sobre a indenização por danos morais fixada em face da Fazenda Pública deve ocorrer a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
em face do Acórdão (ID.
16787952
), que concedeu provimento integral ao recurso inominado interposto pela ora embargada, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões ID.
16923441
, o Embargante sustenta contradições e omissões no acórdão que o condenou ao pagamento de salários e danos morais em razão de "limbo previdenciário". Entre os pontos suscitados, destaca a ausência de fixação do termo inicial da Taxa Selic sobre o valor da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, entendo que assiste razão somente em parte à embargante. Explico.

De fato, o dispositivo do acórdão não explicitou a partir de quando a Taxa Selic deve
incidir sobre os R$ 3.000,00 fixados a título de danos morais.

Tratando-se de responsabilidade civil, a correção monetária e os juros de mora (hoje unificados pela Taxa Selic nas condenações contra a Fazenda Pública) devem observar o momento em que o valor foi liquidado. Assim, aplico a Súmula 362 do STJ, que preceitua:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
.

Como a Taxa Selic é indivisível e já engloba a mora, sua incidência a partir de data retroativa geraria um enriquecimento sem causa, devendo, portanto, fluir a partir da data da sessão de julgamento que reformou a sentença e fixou o dano.

Quanto aos demais argumentos, quais sejam: ilegitimidade, inexistência de abuso e omissão de laudos, entendo que não há vício a ser sanado. O acórdão enfrentou a questão do impasse da aptidão laboral pós-alta previdenciária de forma exaustiva, deixando claro que a responsabilidade do Município decorre da recusa de readaptação após a alta do INSS.

A tentativa de rediscutir a inércia da servidora ou a validade do laudo municipal configura nítida pretensão de reforma do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Desta forma, conclui-se que o acórdão vergastado merece integração exclusivamente no que concerne à necessária fixação do termo inicial da incidência da Taxa Selic sobre o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Ante tais considerações, permanece inalterado o resultado do acórdão ora questionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para sanar a omissão e fixar o termo inicial da Taxa Selic, no que tange aos danos morais, como sendo a
data do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ. No mais, mantenho o v. acórdão em seus inteiros termos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)